Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ASTREINTE. APLICAÇÃO ENTRE A INTIMAÇÃO E O EFETIVO CUMPRIMENTO. DEMORA PARA INFORMAR O CUMPRIMENTO NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.” (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).
2. Dessa forma, o termo inicial da incidência da astreinte é o dia seguinte à data da intimação e o termo final é o dia anterior ao do efetivo cumprimento da obrigação. Nesse sentido: “O descaso no cumprimento da ordem judicial justifica a imposição da multa diária, cujo termo final deve coincidir com o efetivo descumprimento da obrigação”. (AgRg no REsp n. 1.468.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 14/10/2015.)
3. Se a empresa foi intimada para cumprir a obrigação em 16/5/2023 e excluiu a restrição em 25/5/2023, é devida a multa por 6 dias úteis. (REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
4. “Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem.” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022)
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Relatório e voto em separado.